Tribunal: CARF
Processo: 16682.720367/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720367/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO
JÁ
UTILIZADO
EM
COMPENSAÇÕES.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
APROVEITAMENTO.
O Saldo Negativo de CSLL já utilizado pelo contribuinte, por meio de
compensações declaradas em Declarações de Compensação, não pode ser
utilizado para reduzir os créditos tributários exigidos em lançamento de ofício
posterior, sob pena de seu aproveitamento em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.117, de 6 de
dezembro de 2017, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Auto de Infração (fls. 589/594) que constituiu
créditos tributários relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao
ano-calendário de 2008, em decorrência da constatação de exclusão indevida na apuração do
lucro líquido de benefícios fiscais de inovação tecnológica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720367/2012-01
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720367/2012-01

O lançamento de que trata o presente processo se refere, apenas, à diferença de
crédito tributário não exigida naquele tratado no processo administrativo no 16682.720366/2012-
59, em razão de a Recorrente ser beneficiária de decisão liminar exarada nos autos do processo
judicial no 0014405-91.2008.4.02.5101, por meio do qual busca se eximir da majoração da
alíquota da CSLL promovida por meio da Lei no 11.727, de 2008.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 595/607, esclarece-se que a
autuação tratada nestes autos decorre da verificação da dedução realizada pelo sujeito passivo, na
apuração do lucro líquido do referido ano-calendário, de despesas com pesquisas tecnológicas e
desenvolvimento de inovação tecnológica, com base no art. 17, inciso I, da Lei no 11.196, de
2005.
Ao longo do procedimento fiscal, o Ministério da Ciência e Tecnologia
recomendou que os projetos relatados pela Recorrente não fossem enquadrados, no ano-
calendário de 2008, como atividades de pesquisa e desenvolvimento. Deste modo, houve a glosa
das referidas deduções da apuração da CSLL, e foi promovido o lançamento de ofício, com
exigibilidade suspensa e sem a imposição da multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430, de 1996.
Após a ciência da citada autuação, foi apresentada a Impugnação de fls. 613/615,
na qual a Recorrente pleiteou, apenas, a apensação dos presentes autos ao processo
administrativo no 16682.720366/2012-59, e a adoção, como razões e defesa, dos “termos e
argumentos aduzidos na impugnação nele apresentada”.
Na decisão de primeira instância (fls. 645/650), registrou-se não ter havido
impugnação em relação à glosa que motivou o lançamento de ofício. Quanto à alegação
relacionada à necessidade de aproveitamento do saldo negativo de CSLL apurado em relação ao
ano-calendário de 2008, concluiu-se pela impossibilidade de considerá-lo no Auto de Infração,
na medida em que o contribuinte, previamente à autuação, havia realizado a compensação do
referido valor com créditos tributários de sua responsabilidade. Acrescenta-se que o saldo
negativo de CSLL não teria sido reconhecido no processo administrativo que trata da
compensação realizada.
Manteve-se, então, integralmente, o lançamento fiscal.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO JÁ UTILIZADO EM PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO EM LANÇAMENTO FISCAL.
O Saldo Negativo aproveitado por meio de PER/DCOMP para restituição e/ou
compensação com tributos administrados pela Receita Federal não pode ser utilizado
em lançamentos fiscais, sob pena de seu aproveitamento em duplicidade.
Após ser cientificado, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
658/663 no qual, em síntese, reitera as alegações relacionadas à necessidade de consideração do
saldo negativo apurado em montante superior ao crédito tributário exigido no lançamento.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720367/2012-01

Acresce, ao final, que, em decorrência do não-reconhecimento do saldo negativo de CSLL, no
processo administrativo no 16682.901598/2013-97, já estariam em cobrança os débitos
compensados, de modo que não deveria haver a exigência de qualquer valor no presente
processo.
O processo foi, então, incluído na pauta de julgamento do mês de março de 2024,
sendo que, às vésperas da referida reunião, houve a juntada dos elementos de fls. 688/722, de
modo que o processo saiu em vista, para que fosse possível a análise das alegações neles
contidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 08 de janeiro de 2018 (fls. 654/655), e interpôs o seu recurso, em 23 de janeiro do
mesmo ano (fl. 656), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso II, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS
O RECURSO VOLUNTÁRIO
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou os
documentos de fls. 688/722, de modo que se faz necessária a análise da possibilidade de serem
conhecidos por esta Turma Julgadora.
Nos referidos documentos, a Recorrente comunica a conversão em renda de
depósitos judiciais relacionados ao Mandado de Segurança no 0014405-91.2008.4.02.5101, bem
como invoca a necessidade de conversão do julgamento do presente processo em diligência, tal
qual realizado no processo administrativo no 16682.901598/2013-97
Pois bem.
Os dois fatos alegados pela Recorrente se referem a eventos ocorridos após a
interposição do Recurso Voluntário de fls. 658/663, de modo que a sua apresentação
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720367/2012-01

extemporânea encontra amparo no art. 16, §4o, alínea b), do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir
transcrito:
Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Por tal razão, entendo que os referidos documentos devem ser conhecidos.
3 DO MÉRITO
Conforme relatado, a glosa de dedução efetuada pela Recorrente na apuração da
base de cálculo da CSLL, no ano-calendário de 2008, não foi objeto da Impugnação apresentada
nos autos, de modo que se tornou incontroversa, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
A controvérsia posta nos autos, portanto, repetindo aquela trazida no processo
administrativo no 16682.720366/2012-59, diz respeito, exclusivamente, à alegação de que os
créditos tributários exigidos no lançamento de ofício tratado no presente processo não seriam
devidos na medida em que teria sido apurado saldo negativo de CSLL, no ano-calendário de
2008, em montantes superiores aos valores apontados no Auto de Infração.
A matéria foi adequadamente enfrentada na decisão de primeira instância, onde se
apontou a impossibilidade de acatamento das razões de defesa, uma vez que o referido saldo
negativo teria sido objeto de compensações realizadas pela Recorrente, por meio de Declarações
de Compensação (DComp) apresentadas antes da constituição dos créditos tributários em
discussão.
Os novos documentos e alegações trazidas aos autos pela Recorrente não alteram
as conclusões acima.
Em primeiro lugar, a conversão do julgamento do processo administrativo no
16682.901598/2013-97 em diligência se deu, conforme se verifica às fls. 713/717, pelo fato de
que havia a alegação por parte da Recorrente de que os valores ali compensados se referiam,
apenas, ao saldo negativo de CSLL apurado sem os efeitos dos valores discutidos e depositados
judicialmente. Assim, por não constarem daqueles autos a cópia da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2008, tal alegação não pôde ser confirmada, de modo que foi necessária a baixa do
processo à Unidade Administrativa.
No presente processo, por outro lado, a DIPJ em questão se encontra juntada, às
fls. 550/588. Nela, pode-se constatar que o saldo negativo de CSLL apurado montam em R$
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720367/2012-01

3.545.834,17, valor apurado com a consideração das estimativas depositadas judicialmente e
inteiramente
consumido
nos
processos
administrativos
no
16682.901598/2013-97
e
16682.720366/2012-59, conforme passa a se detalhar.
Em primeiro lugar, foi apurado saldo negativo na DIPJ no valor de R$
3.545.834,17, considerando-se um total de R$ 16.747.750,54, em estimativas mensais, incluindo
R$ 3.479.025,24 em estimativas com exigibilidade suspensa.
Além disso, a análise das DComps tratadas no processo administrativo no
16682.901598/2013-97 revela que, aparentemente, do saldo negativo apurado na DIPJ, somente
teria sido compensado o valor de R$ 3.525.011,58, de modo que, em caso de confirmação do
referido direito creditório, haveria uma pequena parcela das retenções e estimativas
recolhidas/compensadas (R$ 20.822,59) a ser inteiramente deduzida dos valores exigidos no
lançamento de ofício tratado no processo no 16682.720366/2012-59 (caso ainda disponível).
Deste modo, indiscutivelmente, nada haveria a ser aproveitado para dedução do
lançamento objeto dos presentes autos.
Isto posto, o saldo negativo apurado pela Recorrente, em sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não deve provocar qualquer
influência nos valores exigidos por meio do lançamento de ofício tratado no presente processo,
uma vez que utilizar os referidos valores no presente processo constituiria um duplo
aproveitamento por parte da Recorrente.
Por outro lado, em caso de não reconhecimento do direito creditório invocado,
haverá a exigência dos débitos indevidamente compensados. Tal fato, contudo, ao contrário do
alegado pela Recorrente no Recurso Voluntário, não torna o referido saldo disponível para
confronto com os créditos tributários aqui exigidos. Ora, se o saldo negativo não existe, não há o
que ser aproveitado. E os tributos cobrados no processo que trata das compensações são distintos
daqueles exigidos no presente processo.
Finalmente, de nada aproveita à Recorrente o fato de haver realizado recolhimento
em valor correspondente a parte de débito compensado na DComp no
15103.91682.201210.1.3.03-6862. Ora, o referido débito já estava extinto sob condição
resolutória, à data do recolhimento. Assim, em caso de confirmação do saldo negativo apurado
na DIPJ, constituir-se-á em pagamento indevido que deveria ser objeto de Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação apresentada dentro do prazo decadencial. Caso não seja
confirmado crédito suficiente para a homologação da compensação em questão, o valor será
aproveitado para a extinção do débito indevidamente compensado.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 727
DF CARF MF
Original